Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-29.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003270-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (RECORRENTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA-

INCLUSÃO DO TABELIONATO DE PROTESTO NO POLO PASSIVO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ENTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO A ESTE NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC - PROTESTO DE FATURA - DÍVIDA LEGÍTIMA - POSTERIOR QUITAÇÃO - BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR- DANOS MORAIS INDEVIDOS- SENTENÇA REFORMADA RECURSOS PROVIDOS.

O Tabelionato de Protestos não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que a parte pretende ser indenizada por ato praticado por seu titular ou preposto que lhe tenha causado prejuízo, tendo em vista que a serventia não tem personalidade jurídica, devendo a ação ser direcionada ao seu titular ou preposto.

Sendo legítimo o protesto de dívida, cabe ao devedor que paga posteriormente o débito o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.

Não há que se falar em responsabilidade da concessionária por ausência de envio da carta de anuência nas hipóteses em que o devedor não comprova que a tenha requerido ou que tenha havido negativa ao fornecê-la.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDROA DE ENERGIA S.A e 4º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE CUIABÁ, recorrem da sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/ pedido de reparação por danos morais proposta por RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES.

A Recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, em suas razões recursais, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença sob o fundamento que a sentença foi proferida após juntada do termo de audiência divergente nos autos, induzindo a parte a erro.

No mérito aduz que, o débito em questão foi encaminhado para o protesto em 12/9/2022 antes do pagamento da fatura que se deu em 23/09/2022, razão pela qual não há que se falar em responsabilização da Recorrente ante a anotação restritiva realizada em razão da inadimplência.

Assevera que, inobstante a quitação do débito, tal ato não enseja automaticamente o cancelamento do protesto, a teor do disposto no art. 26, da Lei 9.492/97.

Requer assim, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

O 4º Oficio de Notas e Protestos de Cuiabá recorre alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista que não teve qualquer ingerência e/ou responsabilidade sobre o ocorrido.

Pede a declaração de sua ilegitimidade, extinguindo-se a ação, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões rebatendo os argumentos de ambos os recursos, pugnando pelo desprovimento destes com manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto deles conheço.

Pois bem, passo primeiro a análise
do recurso do 4º Oficio de Notas e Protestos de Cuiabá.

A questão cinge em saber se o 4º Oficio de Notas e Protestos ora Recorrente/Reclamado, é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte pretende ser indenizada por ato do seu titular ou preposto.

Como cediço, o Tabelionato não pode figurar no polo passivo da ação, porquanto a serventia não tem personalidade jurídica, devendo a ação ser endereçada ao seu titular.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA MEDIANTE ASSINATURA FALSIFICADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFÍCIO DE NOTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA
1. Consoante as regras do art. 22 da Lei 8.935/94 e do art. 38 da Lei n.º 9.492/97, a responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação de serviço cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato, em razão da delegação do serviço que lhe é conferida pelo Poder Público em seu nome.

2.
Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral
.

3. Iegitimidade passiva do atual titular do serviço notarial ou registral pelo pagamento de débitos atrasados do antigo titular.

4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema, especialmente precedentes específicos desta Corte.

5. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.177.372/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/2/2012.) (Grifei)

Nessa linha de entendimento, deve ser extinta a ação em relação ao 4º Oficio de Notas e Protestos de Cuiabá, sem análise de mérito na forma do art. 485, VI, do CPC.

Do recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

De início, afasto a preliminar de nulidade suscitada nas razões recursais da Energisa, tendo em vista que, inobstante a juntada equivocada do termo de audiência aos autos, é certo que esta saiu devidamente intimada da audiência de conciliação acerca do prazo para contestar a ação.

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar ventilada.

Conforme ressai dos autos o Recorrido efetuou o pagamento da fatura após ela ter sido protestada, uma vez que o vencimento da fatura se deu em
04/07/2022
, o envio para o protesto ocorreu em
12/09/2022
e a fatura somente foi adimplida em
23/09/2022
.

De maneira que inexiste se falar em protesto indevido.

No tocante a baixa do protesto, o art. 26 da Lei Federal n. 9.492/97 dispõe que:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de responsabilidade do devedor a baixa do protesto, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR.PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que," legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento "(REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1212424/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Nessa linha, sendo de responsabilidade do devedor providenciar a baixa após o adimplemento da dívida, não há que se imputar tal ônus ao credor.

Em relação à carta de anuência, cumpre anotar que, inexiste nos autos comprovação de que o Recorrido tenha solicitado referido documento à Recorrente ou que houve negativa desta em fornecê-la.

De modo que, a concessionária somente poderia ser responsabilizada caso ficasse demonstrado que esta se recusou a fornecer referida carta de anuência, o que, conforme dito alhures não ficou comprovado.

Portanto, incabível na espécie o pleito de indenização por danos morais, de maneira que o julgamento de improcedência da demanda é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento a ambos os recursos
reformando a sentença recorrida para, reconhecer a ilegitimidade passiva do 4º Oficio de Notas e Protestos, extinguindo a ação em relação a ele sem análise de mérito na forma do art. 485, VI, do CPC e, na forma do art. 487, I, do CPC julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023